Tribunal: TJDFT
Processo: 0745064-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745064-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. C. C., M. A. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: TACIANA DE FREITAS CAVALCANTE AGRAVADO: ISABELA MATOS CARDOSO RÉU ESPÓLIO DE: JAIME CARDOSO DAS NEVES JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA MATOS CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por C. C. C. e M. A. C. contra decisão (ID 243764651) da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do inventário dos bens deixados por Jaime Cardoso das Neves Júnior, revogou a autorização de venda de imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires e determinou sua exclusão da partilha, ressalvada a possibilidade de sobrepartilha. Em suas razões, sustentam que: 1) a decisão se baseia em premissa equivocada, pois não há controvérsia entre os herdeiros sobre a titularidade dos direitos aquisitivos do bem; 2) o falecido alienou em vida uma fração de 315 m2 do imóvel, que originalmente possuía 800 m2, de modo que resta ao espólio a área de 485 m2; 3) a avaliação judicial do bem está incorreta, pois considerou a área total do terreno; 4) a única medida necessária para a venda é o desmembramento da área já alienada e a reavaliação do remanescente. Requerem a antecipação da tutela recursal para que o juízo determine o desmembramento e a reavaliação do imóvel, a fim de viabilizar a alienação. No mérito, a reforma da decisão para que o bem seja mantido no inventário e as providências para a venda sejam autorizadas. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em primeira instância. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. A agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem concessão imediata. As questões relativas à necessidade de desmembramento e reavaliação do imóvel, embora relevantes, não configuram a urgência necessária para a concessão da liminar. A decisão agravada apenas posterga a partilha do bem, sem causar prejuízo iminente que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao Ministério Público para manifestação. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator